Tribunal: TJES
Processo: 5016450-92.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016450-92.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: EMANUELA SIMOURA CARVALHO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5016450-92.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDA: EMANUELA SIMOURA CARVALHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: EVANDRO JOSE RAMOS FERREIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DÉBITO INEXISTENTE. A AUTORA COMPROVOU O PAGAMENTO DA FATURA E ENCERRAMENTO DA CONTA JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
EMANUELA SIMOURA CARVALHO
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, na qual aduz a autora, em apertada síntese, que ao tentar celebrar um financiamento imobiliário, foi surpreendida com a informação de que seu nome estava negativado pelo réu, por dívida que desconhece, visto que encerrou sua conta na instituição no ano de 2019. Afirma que registrou reclamação perante o réu, o qual reconheceu a ilicitude da cobrança. Contudo, diz que seu nome permanece negativado. Diante disso, pleiteia a declaração de inexistência do débito, a exclusão da restrição e indenização por dano moral.

O réu apresentou contestação (ID 7736465), na qual sustenta que a negativação decorreu do inadimplemento das faturas de cartão de crédito, ensejando na cobrança dos encargos. Não obstante, argumenta que baixou o débito após reclamação da autora. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 7736588) dispôs que:

Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexistência do débito negativado, devendo o réu se abster de cobrá-lo, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito;
(b)
determinar a exclusão da inscrição da autora no cadastro de proteção ao crédito em razão do débito apontado pelo réu, devendo ser expedido ofício ao órgão mantenedor para imediato cumprimento; e
(c)
condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 de indenização por dano moral, corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento e acrescido de juros moratórios legais desde a data da citação.

Convalido
a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 7736592), sustentando que não houve falha na prestação de serviço e que apenas exerceu seu direito de cobrar pelos serviços que foram disponibilizados. Sustenta ainda que não há danos a serem indenizados. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

Intimada, a autora apresentou suas contrarrazões (ID 7736597), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença e condenação da recorrente em litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7736593 e 7736594.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção

da r. sentença objurgada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Ainda, é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC. Por conseguinte, era ônus da empresa requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais, o que não foi atendido.

Nesses termos, coaduno com o juízo
a quo
:

Analisando detidamente dos autos, vejo que a autora foi inscrita no cadastro de proteção ao crédito pelo réu, em virtude de débito no valor de R$ 101,43, vencido em 10/07/2019, consoante o documento juntado no id. 32782838.

Além disso, pelos documentos anexados no id. 34684240, denoto que a suposta dívida está relacionada ao cartão de crédito titularizado pela autora, mais precisamente à cobrança de tarifa de anuidade, IOF e encargos moratórios, a partir da fatura vencida na data supracitada.

Entretanto, verifico que a fatura anterior, com vencimento em 10/06/2019, no valor de R$ 285,50, foi integralmente paga pela autora no dia 30/05/2019, de modo que não há falar em inadimplemento ou atraso a justificar a incidência de encargos de mora nos meses subsequentes.

E mais, a parte autora comprova que solicitou o encerramento da conta bancária e dos produtos dela decorrentes em 31/05/2019, conforme documentos apresentados nos ids. 32782839 e 34685057, não assumindo mais qualquer despesa com o cartão de crédito.

Com efeito, o cenário que se descortina revela que o réu emitiu a fatura de julho/2019 cobrando apenas o IOF e a tarifa de anuidade, de forma indevida, haja vista a solicitação de cancelamento do serviço pela consumidora, e, nos meses subsequentes, passou a lançar os encargos de mora, até culminar na dívida negativa.

Destarte, é inafastável o reconhecimento acerca da ilicitude da cobrança e, sobretudo, da negativação da autora,
o que, aliás, me parece ter sido reconhecido pelo réu na esfera administrativa, ante o contido no documento de id. 32782840.

Corretamente agiu o magistrado quando declarou inexistência da cobrança realizada, bem como a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes.

Nesse diapasão, constatada a falha na prestação de serviços por parte da Recorrente, que conduziu a inscrição do nome/CPF da autora junto ao órgão de proteção creditícia em razão de
débito não contraído pela consumidora
, impõe-se a reparação imaterial.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.
É evidente que a negativação indevida ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, causando prejuízos ao autor, não se tratando de um
mero aborrecimento cotidiano.

À falta de critérios definidos a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Por fim, indefiro o pedido de condenação da requerida em litigância de má-fé. A litigância de má-fé pressupõe dolo processual, ou seja, o uso abusivo do processo com o fim de prejudicar a parte contrária. E, inexistindo, no caso, prova de que houve conduta intencionalmente maliciosa da requerida/recorrente não há como se impor a multa vindicada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)